Tribunal: TJDFT
Processo: 0708082-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708082-72.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO ANTONIO BITES MONTEZUMA RECORRIDO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÚTUO. INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS. EXTRATO DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE. CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ÔNUS PROBATÓRIO. OBRIGAÇÃO MANIFESTAMENTE ONEROSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENHORA. AFIRMADO ÓBICE. SEGURO PARA EVENTO MORTE. ABATIMENTO NA RESERVA DE POUPANÇA. SITUAÇÕES PREVISTAS NO ESTATUTO E NO CONTRATO NÃO CONFIGURADAS. 1. Cuidando-se de execução fundamentada em mútuo, o instrumento contratual subscrito por duas testemunhas, acompanhado de planilha do débito constitui título executivo extrajudicial. Precedente. 2. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor a mútuo concedido por entidade de previdência complementar. Precedente. 3. Não se defluindo do contrato a capitalização mensal de juros, incumbe ao autor mutuário a prova de que a ré fez incidir juros compostos na execução da avença, em obediência à distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, do CPC. 4. A previsão de que o mutuário deve, caso a prestação não seja debitada automaticamente de seu salário ou conta bancária, realizar voluntariamente o pagamento correspondente não configura imposição de obrigação manifestamente onerosa, eis que, como estabeleceu o legislador ordinário, ao disciplinar o tema no Código Civil, incumbe ao devedor realizar o pagamento no tempo e modo devidos. 5. A contratação de seguro para garantia da dívida (quitação do contrato em caso de evento morte) não exime o mutuário de adimplir o débito caso não ocorra a alia estipulada. Da mesma forma, não implementada a condição prevista no Regulamento do Plano de Benefícios para o abatimento do crédito na reserva de poupança (rescisão do contrato de trabalho), revela-se obstado ao mutuário pretender que a dívida seja abatida do valor que garante o plano de benefícios contratado. Tais estipulações, portanto, ante a ausência de implemento das condições que as abalizam, não obstam a realização de penhora para pagamento da dívida na execução embargada. 6. Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, 1.022 e 1.025, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 371, sustentando ter satisfeito seu ônus probatório referente à existência de capitalização de juros no contrato de mútuo firmado; c) artigo 1.026, requerendo o afastamento da multa processual, ao argumento de que os embargos de declaração opostos não têm caráter protelatório. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp n. 1.915.052/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 2/6/2022.). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 371 e 1.025, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp n. 1.962.563/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte possui orientação de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado." (AgInt no AREsp n. 1.977.782/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial em relação à indicada ofensa ao artigo 1.026 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 decorreu da declaração, pela Corte local, do caráter protelatório dos segundos embargos de declaração opostos, e teve por base os elementos de fato, fazendo incidir o disposto na Súmula n. 7/STJ. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.072.090/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009